Tribunal: TJDFT
Processo: 0701398-81.2019.8.07.0008
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-04
Data de publicação: 2021-03-18

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REGRESSO. SEGURADORA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO. IMPROCEDÊNCIA CALCADA NA FALTA DE PROVA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO DO AUTOR. PROTESTO PELA PRODUÇÃO DE PROVAS NA PETIÇÃO INICIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. SENTENÇA CASSADA.
I. Segundo a inteligência do artigo 355 do Código de Processo Civil, o julgamento antecipado do mérito representa técnica processual que só pode ser utilizada quando a questão controvertida é exclusivamente de direito ou, sendo de direito e de fato, não houver necessidade de produção de provas.
II. Tornados controvertidos, na contestação, os fatos constitutivos do direito do autor da demanda, não se pode concluir pela desnecessidade “de produção de outras provas” para o fim de justificar o julgamento antecipado do mérito.
III. Atende ao requisito do artigo 319, inciso VI, do Código de Processo Civil, o requerimento genérico de provas na petição inicial, tendo em vista que a controvérsia, em função da qual se define a dilação probatória, somente se estabelece com a contestação.
IV. Viola os princípios da ampla defesa e do contraditório a prolação de sentença sem a produção das provas requeridas pelo autor para a demonstração dos fatos constitutivos do seu direito.
V. Se a derrota processual está calcada exatamente na falta de embasamento probante dos fatos que poderiam respaldar a procedência do pedido, a demanda naturalmente não estava preparada para a resolução antecipada do mérito.
VI. Recurso conhecido e provido.